Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-06.2020.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001552-06.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON REIMERS - CPF: 738.763.481-53 (RECORRENTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1001552-06.2020.8.11.0032

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Rosário Oeste/MT

Embargante(s):

Adilson Reimers

Embargada(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pelo Embargante, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado, interposto pela reclamante e NEGOU PROVIMENTO, face ao princípio da
REFORMATIO IN PEJUS,
nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, pois as negativações apresentadas na inicial são as mesmas e que houve simples divergência no valor do débito, mas se tratam do mesmo contrato, portanto, deve ser majorada a condenação a título de dano moral.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a contradição existente no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese o Autor afirmar que os débitos existentes nos extratos apresentados na inicial são os mesmos, esclareço que as datas de vencimento dos débitos são divergentes, sendo o valor de R$ 304,99, com vencimento em 06.06.2018 e inclusão em 02.07.2018, já o valor de R$ 628,96, com vencimento em 11.09.2018 e inclusão em 06.07.2018, ou seja, apesar de se tratar de mesmo contrato os vencimentos são em datas distintas, contrato que possui vencimento mensal.

Desta forma, seria o caso de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, e conforme já fundamentado na decisão atacada, a sentença foi mantida por questões processuais, vez que somente a parte Autora recorreu da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021